Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESCRITURA EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
1. Diante da ausência de impugnação tempestiva, é inviável a rediscussão das questões decididas na decisão saneadora, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Além da alegada venda do veículo a terceiro não interferir no negócio jurídico celebrado com o vendedor, formalizado em escritura pública lavrada em causa própria, tal alegação apenas confirma o descumprimento contratual do comprador de transferir para si o bem, objeto dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.